Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733312-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Antônio de Oliveira contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bauru/SP (proc. no 0729210-46.2024.8.07.0001, ID no 204324998, págs. 1-3). 2. A decisão de ID no 63063286 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, e determinou sua intimação para recolher o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento. 3. Regularmente intimado, o agravante não se manifestou, nem recolheu o preparo (ID no 63504526). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 63504526), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO